Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. MANTIDA A GRATUIDADE CONCEDIDA.
1. Considerando que o art. 98, §3o, do CPC, condiciona a execução do julgado com a instauração da fase de cumprimento de sentença à demonstração de que houve a alteração da situação econômica do beneficiário, verifica-se ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a revogação do benefício da gratuidade da justiça, com esteio no que dispõe o art. 1.015, parágrafo único do CPC, o qual estabelece ser cabível a interposição de agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase do cumprimento de sentença
2. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. Mantem-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por não ter ocorrido a comprovação da mudança da condição financeira do beneficiário.
5. Recurso conhecido e improvido.